Tribunal: TJPA
Processo: 0800771-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800771-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMUNDO DE SA ALMEIDA

AGRAVADO: RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a abstenção de novas transferências de imóvel pelo Cartório de Registro de Imóveis de Itupiranga/PA e para impedir a ADEPARÁ de realizar transações na ficha do requerido, envolvendo rebanho objeto da demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência deve ser reformada;

(ii) saber se é possível apreciar alegação de incompetência da Justiça Estadual em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conhecimento parcial do recurso, afastando-se a análise da alegação de incompetência por configurar supressão de instância.

4. No mérito, mantida a decisão agravada diante da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, com demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, considerando os documentos que comprovam a posse do agravado sobre o imóvel e o rebanho.

5. As alegações do agravante carecem de respaldo probatório, não justificando a reforma da decisão que deferiu a tutela provisória para garantir a preservação dos bens litigiosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMUNDO DE SA ALMEIDA contra decisão proferida pela Vara Única de Itupiranga nos autos da ação de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário e tutela antecipada (proc. nº 0801089-80.2023.8.14.0025), ajuizada em face de RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Quanto ao pleito de colocar o autor como detentor do imóvel em questão perante o INCRA, com a consequente anulação do registro da escritura realizada no cartório de registro de imóveis de Itupiranga/PA, entendo que o pleito de tutela não merece prosperar, uma vez que tal requerimento se confunde com o mérito e, como tal, será analisado em momento oportuno, após a deflagração do contraditório e da ampla defesa.

Em relação ao pleito alternativo pugnando pelo autor, no sentido de que seja concedida a tutela provisória para determinar ao Serviço Notarial de Registro de Imóveis para que se abstenha de lavrar e de registrar escrituras (lavrados em outro cartórios), que acarretem a transferência da propriedade do bem imóvel, bem como a determinação da ADEPARÁ para que não realize qualquer transação na ficha do requerido até ulterior decisão deste juízo, entendo que seus pressupostos encontram-se devidamente preenchidos.

Neste ponto, é certo que, para a concessão da tutela de urgência requerida, faz-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300, caput, do CPC), e, ainda, a possibilidade de irreversibilidade da medida (Art. 300, §3º, do CPC).

No caso dos autos, o perigo de dano, consistente na iminência de suportar prejuízo ainda maior, caso os bens sejam mais uma vez transferidos, propagando a suposta fraude e as suas consequências. No que se refere à probabilidade do direito invocado pelo autor, restou comprovado através dos documentos juntados, dentre eles, aquele constante ao ID. n. 98819346, os quais dão conta que a parte autora possuía a propriedade dos bens objeto do litígio, motivo pelo qual, o pedido alternativo da tutela de urgência requerido deve ser deferido.

Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência requerida para determinar que:

A) o Serviço Notarial de Registro de Imóveis (Cartório Michels), com endereço na R. Trinta e Um de Março, S/N - Centro, Itupiranga - PA, 68580-000, do qual é titular a tabelião Heleine Pereira, que se abstenha de lavrar e de registrar escrituras que acarretem a transferência da propriedade do bem identificado em linhas anteriores.

B) a ADEPARÁ não realize qualquer transação na ficha do requerido até ulterior decisão deste Juízo, envolvendo as cabeças de gado em nome de EDMUNDO DE SÁ ALMEIDA.”

Em suas razões recursais, o agravante alega que a matéria discutida envolve regularização fundiária de terras públicas, cuja competência seria da Justiça Federal, tornando a decisão concessiva da tutela provisória nula por incompetência.

Sustenta ser o legítimo possuidor da área discutida desde a década de 1980, tendo sempre exercido posse direta, mansa e pacífica, utilizando a propriedade para sustento próprio e de sua família por meio da atividade pecuária.

Informa que, devido a impedimentos legais (posse de outras propriedades rurais), inicialmente pleiteou a regularização da área em nome de seus pais. Posteriormente, com o término da união estável e divisão de bens com a ex-companheira, decidiu realizar a regularização fundiária em seu próprio nome, uma vez que era o verdadeiro possuidor da área.

Argumenta que o registro de gado na ficha da ADEPARÁ foi realizado em seu nome por razões administrativas e para evitar problemas com a ex-companheira, destacando que o agravado (pai) não era proprietário de gado. Sustenta que o registro na ADEPARÁ é meramente administrativo e não comprova a propriedade efetiva dos animais.

Defende que a decisão que impede a transferência da propriedade e movimentação da ficha na ADEPARÁ inviabiliza a continuidade de suas atividades agropecuárias, podendo gerar sua insolvência e grave lesão patrimonial.

O agravante não requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em razão disso, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Contudo, não houve manifestação, conforme certidão de ID 18929884.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Do conhecimento parcial do recurso.

Inicialmente, no que concerne à alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, não conheço da insurgência, uma vez que tal matéria não foi objeto da decisão agravada. Sua análise, neste momento, configuraria indevida supressão de instância.

Ademais, conforme verificado nos autos de origem, o Juízo de primeiro grau já apreciou a referida preliminar em decisão superveniente, afastando a alegação de incompetência arguida pelo agravante em contestação, não havendo notícia de interposição de recurso contra tal pronunciamento.

Dessa forma, impõe-se o conhecimento parcial do presente recurso de agravo de instrumento.

2.

Razões recursais.

Quanto à parte conhecida do recurso, não se verificam elementos que autorizem a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela de urgência, deferido pelo Juízo de origem, encontra-se devidamente fundamentado na presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Consta dos autos de origem que o autor da demanda, ora agravado, alega exercer a posse sobre o imóvel desde o ano de 1991, apresentando, para tanto, contrato de compra e venda de posse datado de 07/01/1991 (ID 109802591 – págs. 2 e 3), além de documentos que demonstram regularização fundiária junto à SEMA e ao INCRA, datados de 2011. Narra, ainda, que, em virtude de sua idade avançada, outorgou procuração ao seu filho, ora agravante, para que este administrasse seus negócios, vindo a descobrir, em 2023, que o referido mandatário teria utilizado o instrumento de mandato para registrar o imóvel em seu próprio nome, alterando sua denominação para "Fazenda Cinco Horas", bem como transferindo para si 834 cabeças de gado.

Por sua vez, o agravante sustenta ser o legítimo possuidor da área desde a década de 1980, afirmando que a regularização fundiária realizada em nome dos seus genitores deu-se apenas por questões legais, relacionadas à união estável que mantinha. Aduz, ainda, que o registro do rebanho bovino na ADEPARÁ foi feito por conveniência administrativa, negando a titularidade anterior do gado pelo agravado.

Contudo, as alegações do recorrente não encontram respaldo na documentação acostada aos autos. Carece de comprovação a versão segundo a qual teria buscado inicialmente a regularização do imóvel em nome de seus pais, em razão de impedimentos legais derivados de sua condição civil. Do mesmo modo, não restou demonstrada qualquer necessidade administrativa que justificasse o registro das 834 cabeças de gado em seu nome perante a ADEPARÁ.

Em análise perfunctória, própria da cognição sumária exigida para a concessão de tutela de urgência, verifica-se que os elementos de prova constantes nos autos indicam a probabilidade do direito invocado pelo agravado. Além do contrato de posse, este apresentou documentação referente aos procedimentos administrativos junto à SEMA e ao INCRA, a corroborar a continuidade de sua posse sobre o imóvel desde, ao menos, 2011.

A alegação de que o agravante ocupa a área desde a década de 1980 não se sustenta, pois, à época, o recorrente contava com apenas 14 anos de idade, sendo presumivelmente dependente de seus pais. Ademais, não há nos autos qualquer prova de exercício da posse direta pelo agravante desde aquele período.

O requisito do perigo de dano mostra-se igualmente configurado, haja vista a possibilidade de que o agravante proceda a novas transferências do imóvel ou do rebanho, o que poderá ocasionar danos de difícil reparação à parte autora.

Diante de tais elementos, não se revela razoável a reforma da decisão agravada, cujos fundamentos encontram-se em consonância com as provas documentais dos autos e justificam a manutenção da tutela deferida, a fim de assegurar a preservação do bem da vida em litígio.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/04/2025